Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO
1. No que tange aos vícios apontados, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação.
2. Em relação aos pedidos de esclarecimentos, "o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos do autor, mas a fundamentar o julgado com as razões suficientes à exposição de seu convencimento. Ausência de omissão. Precedentes.” (STF, 2a T., MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019).
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
6. Negou-se provimento aos embargos declaratórios..